Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de petição (Id. 24839738) de cumprimento de sentença apresentada por RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S em desfavor de MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, oriundo da procedência da pretensão formulada em ação rescisória (acórdão de Id. 12544565), que transitou em julgado em 03/09/2020 (Id. 19505509). Custas recolhidas (Ids. 24842028/24842031). À Secretaria desta Câmara para que promova a alteração da classe processual do cabeçalho do presente caderno eletrônico, a fim de se adequar à fase do cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais arbitrados em seu desfavor, consoante planilha que se encontra acostada no Id. 24842033, conforme artigo 513[1], § 2o, inc. I, c/c o caput do artigo 523[2], ambos do Código de Processo Civil. Fica, desde já, a parte executada advertida de que o não pagamento do débito no prazo legal resultará na incidência dos consectários legais previstos no §1o do artigo 523 do CPC[3]. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. [2] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [3] § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Brasília, 15 de abril de 2021 13:28:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator